Tribunal: TJSP
Processo: 2283675-08.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
r n. 291, de 28 de setembro de 2017 do Município de Jaguariúna, que "reconhece a Guarda Municipal de Jaguariúna como Instituição Policial do Município e dá outras providências", por afronta aos artigos 144 e 147 da Constituição do Estado de São Paulo.
Segurança pública. Aplicabilidade do Tema 484. O Supremo Tribunal Federal, através de repercussão geral, já decidiu que os "Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados". A disciplina da segurança pública, prevista no artigo 144 da Constituição Federal trata de norma de observância obrigatória. Perfeitamente possível a apreciação da matéria à luz da Constituição Federal nesta sede.
Inviabilidade de se atribuir a nomenclatura "Polícia Municipal" à Guarda Civil Municipal, sob pena de violar a repartição de competências constitucionalmente instituída pelo art. 144 da Constituição Federal, que atribuiu às polícias a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, garantindo aos municípios apenas a instituição de guardas municipais para a proteção de bens, serviços e instalações (art. 144, § 8o, CF).
Afronta ao disposto nos artigos 144 e 147 da Constituição Bandeirante, que reproduz o artigo 144, §8o, da Constituição Federal, e distingue as atribuições da Guarda Civil e a as atribuições das Polícias. Precedentes.
Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2283675-08.2021.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 15/06/2022; Data de Registro: 20/06/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

James Siano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

15/06/2022

Data de publicação:

20/06/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 291, de 28 de setembro de 2017 do Município de Jaguariúna, que "reconhece a Guarda Municipal de Jaguariúna como Instituição Policial do Município e dá outras providências", por afronta aos artigos 144 e 147 da Constituição do Estado de São Paulo.
Segurança pública. Aplicabilidade do Tema 484. O Supremo

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 291, de 28 de setembro de 2017 do Município de Jaguariúna, que "reconhece a Guarda Municipal de Jaguariúna como Instituição Policial do Município e dá outras providências", por afronta aos artigos 144 e 147 da Constituição do Estado de São Paulo.
Segurança pública. Aplicabilidade do Tema 484. O Supremo Tribunal Federal, através de repercussão geral, já decidiu que os "Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados". A disciplina da segurança pública, prevista no artigo 144 da Constituição Federal trata de norma de observância obrigatória. Perfeitamente possível a apreciação da matéria à luz da Constituição Federal nesta sede.
Inviabilidade de se atribuir a nomenclatura "Polícia Municipal" à Guarda Civil Municipal, sob pena de violar a repartição de competências constitucionalmente instituída pelo art. 144 da Constituição Federal, que atribuiu às polícias a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, garantindo aos municípios apenas a instituição de guardas municipais para a proteção de bens, serviços e instalações (art. 144, § 8o, CF).
Afronta ao disposto nos artigos 144 e 147 da Constituição Bandeirante, que reproduz o artigo 144, §8o, da Constituição Federal, e distingue as atribuições da Guarda Civil e a as atribuições das Polícias. Precedentes.
Ação procedente.